Tribunal: TJSP
Processo: 0008238-25.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado por tráfico de drogas e reincidente por tráfico privilegiado. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 40% da reprimenda. Manutenção. Omissão legislativa que impõe o uso da analogia in bonam partem. Réu não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, condição para exigência de 60%

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado por tráfico de drogas e reincidente por tráfico privilegiado. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 40% da reprimenda. Manutenção. Omissão legislativa que impõe o uso da analogia in bonam partem. Réu não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, condição para exigência de 60% da pena para progressão, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Agravado reincidente pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado, espécie não hedionda. Decisão mantida. Recurso desprovido.